Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701560-87.2025.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURIJAN ROSA DA SILVA APELADO: WANDER GUALBERTO FONTENELE D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator